Tribunal: TCU
Processo: 045.635/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Prestação de Contas do Comando da Aeronáutica (Comaer) referentes ao exercício de 2019

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Comando da Aeronáutica (Comaer) referentes ao exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Paulo João Cury, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão a Paulo João Cury e ao Comando da Aeronáutica.